Tribunal: TJMT
Processo: 1011790-52.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011790-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATHEUS FELIPE DA SILVA PEREIRA - CPF: 730.137.901-30 (APELANTE), JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO - CPF: 989.760.601-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM BOLETINS DE OCORRÊNCIA SEM CONDENAÇÃO CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que denegou
a segurança em
mandado de segurança impetrado em face de eliminação de candidato da fase de investigação social de concurso público para soldado da Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de candidato aprovado nas demais fases de concurso público para carreira de segurança pública, baseada exclusivamente em boletins de ocorrência que resultaram em extinção da punibilidade, sem condenação criminal transitada em julgado, constitui medida legítima e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora as carreiras de segurança pública demandem critérios mais rigorosos de avaliação moral e social dos candidatos, tal rigor não pode importar em violação aos princípios constitucionais fundamentais, notadamente o da presunção de inocência.

4.
O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei.

5.
A eliminação de candidato com base exclusiva em boletim de ocorrência, sem instauração de ação penal ou condenação, configura medida arbitrária e desproporcional, violando os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência.

6.
Aplicar ao candidato uma penalidade perpétua, impedindo-o definitivamente de ingressar na carreira policial militar, com base exclusivamente em condutas pretéritas que não resultaram em condenação criminal e em relação às quais demonstrou efetiva reabilitação, configura medida manifestamente desproporcional e violadora dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para reformar a sentença e conceder a segurança.

Tese de julgamento: "A eliminação de candidato em concurso público para carreira de segurança pública, fundamentada exclusivamente em boletins de ocorrência que resultaram em extinção da punibilidade, sem condenação criminal transitada em julgado, constitui medida desproporcional e violadora dos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/2006, art. 28; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900, Tema 22, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário; STF, RE 1298925
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.05.2021; STF, ARE 1034405
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05.05.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1453461/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 09.10.2018
; TJMT,
N.U 1004430-66.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025
).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
MATHEUS FELIPE DA SILVA PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(MT)
que, nos autos
do
mandado de segurança
n.
1011790-52.2023.8.11.0041

contra ato indigitado coator
do

GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - GEC/UFMT E DIRETORIA DA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA PMMT
, denegou a
segurança
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que foi aprovado em todas as fases anteriores do concurso público Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, sendo posteriormente eliminado na fase de investigação social com fundamento em
02 (
dois
)
registros: Boletim de Ocorrência n° 2015.285253 (condução de veículo sob influência de álcool) e auto de prisão em flagrante 2018.181452 (uso ilícito de drogas).

Sustenta o apelante que ambos os processos resultaram em extinção da punibilidade, sem qualquer condenação transitada em julgado, razão pela qual a sentença diverge do entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente o RE 560.900/DF, que veda a exclusão de candidatos com base em inquéritos ou ações penais sem trânsito em julgado.

Argumenta que sua exclusão viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, destacando que demonstrou sua reabilitação
por meio
de exames toxicológicos negativos e atuação como servidor público e bolsista em programa social.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para
reformar
a sentença de primeiro grau e conceder a segurança,
determinando a suspensão dos efeitos da eliminação e a inclusão de seu nome na lista final do concurso.

Sem contrarrazões apresentadas pelo apelado.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
315076889
, pelo provimento do recurso, com a concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta por
MATHEUS FELIPE DA SILVA PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(MT)
que, nos autos
do
mandado de segurança
n.
1011790-52.2023.8.11.0041

contra ato indigitado coator
do

GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - GEC/UFMT E DIRETORIA DA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA PMMT
, denegou a
segurança
.

Na origem,
a parte impetrante
alegou que sua eliminação da fase de investigação social do concurso público para soldado da Polícia Militar fundou-se exclusivamente em boletins de ocorrência sem qualquer condenação criminal transitada em julgado.

A questão controvertida consiste em determinar se a exclusão de candidato aprovado nas demais fases de concurso público para carreira de segurança pública, baseada exclusivamente em boletins de ocorrência que resultaram em extinção da punibilidade, sem condenação criminal transitada em julgado, constitui medida legítima e proporcional.

Pois bem.

Primeiramente,
não se desconhece
que as carreiras de segurança pública demandam critérios mais rigorosos de avaliação moral e social dos candidatos, conforme estabelecido pela Lei Complementar Estadual n. 555/2014. Todavia, tal rigor não pode importar em violação aos princípios constitucionais fundamentais, notadamente o da presunção de inocência.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 560.900 sob o regime de repercussão geral (Tema n. 22), estabeleceu que
"sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal".

Embora a Suprema Corte tenha posteriormente mitigado tal entendimento para as carreiras de segurança pública, admitindo critérios mais severos de controle, esta flexibilização não autoriza eliminação fundada exclusivamente em boletins de ocorrência que não resultaram em condenação criminal.

No presente caso, verifica-se que o Boletim de Ocorrência n° 2015.285253, relacionado à condução de veículo sob efeito de álcool, foi objeto de suspensão condicional do processo, com posterior extinção da punibilidade em 09/12/2019, transitando em julgado em 17/02/2021.

Da mesma forma, o auto de prisão em flagrante 2018.181452, referente ao uso de drogas, resultou em extinção da punibilidade em 29/01/2020, com fundamento no art. 61 do CPP, em razão da aplicação da regra prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.

A análise dos elementos probatórios demonstra que o apelante não apenas obteve a extinção da punibilidade em ambos os casos, mas também comprovou sua reabilitação
por meio
de exames toxicológicos negativos realizados nos últimos anos, atuação como servidor público em Várzea Grande
(MT)
sem qualquer procedimento administrativo disciplinar, e participação em programa social de assistência a pessoas com deficiência.

Neste contexto, aplicar ao candidato uma penalidade perpétua, impedindo-o definitivamente de ingressar na carreira policial militar, com base exclusivamente em condutas pretéritas que não resultaram em condenação criminal e em relação às quais demonstrou efetiva reabilitação, configura medida manifestamente desproporcional e violadora dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já firmou orientação de que
"ofende o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII) a exclusão de candidato de certame que responde a inquérito policial ou que
esteja
respondendo à ação penal, ainda não transitada em julgado. Nesse contexto, conclui-se igualmente ofensiva à Constituição a exclusão de candidato que teve a punibilidade extinta pelo cumprimento da pena imposta"
(RE 1298925
AgR
, Relator Min. Roberto Barroso
,
j
.
em 17
/
05
/
2021
).

Ademais, este
e.
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"a eliminação de candidato em concurso público, com base exclusiva em boletim de ocorrência, sem instauração de ação penal ou condenação, configura medida arbitrária e desproporcional, violando os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência".

(N.U 1004430-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025
).

A investigação social em concursos públicos para carreiras de segurança pública constitui instrumento legítimo de avaliação da compatibilidade moral e social do candidato com as funções a serem desempenhadas. Contudo, tal avaliação não pode resultar em exclusão fundada exclusivamente em comunicações unilaterais constantes de boletins de ocorrência, sem o devido processo legal e
/ou
sem condenação criminal transitada em julgado.

Assim, em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se afigura razoável a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, a saber: STJ – 1ª T –
AgInt
no REsp nº 1453461/GO – rel. Minª. REGINA HELENA COSTA – j. 09/10/2018 –
DJe
15/10/2018.

Em mesma linha, o STF possui entendimento de que é
“igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal sequer chegou a existir.”
(
ex
vi STF – 1ª T – ARE nº 1034405
AgR
– rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. 05/05/2020 –
DJe
29/05/2020).

A partir dessas premissas, a conclusão pela eliminação d
o
candidat
o
se mostra

desarrazoada, razão pela qual a
reforma
da sentença
, com a consequente concessão da segurança,
é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar a sentença proferida pelo d. Juízo de origem e, por conseguinte, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, determinando a inclusão do nome do impetrante, ora apelante, na lista do resultado final do concurso público regido pelo Edital n. 003/2022,SEPLAG/SESP/MT, permitindo-lhe participar das etapas subsequentes do certame, incluindo a nomeação e o curso de formação, conforme sua classificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025